Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-31.2016.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001937-31.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS TANIZAKI - CPF: 674.573.718-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001937-31.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS TANIZAKI

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUTOMATICIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário, após frustrada a tentativa de citação do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo quinquenal de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento do feito.

III. Razões de decidir

3. A ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação constitui o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.
4. A ausência de indicação, pelo ente exequente, de atos efetivos de localização do devedor, de bens penhoráveis ou de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição revela inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566 afasta a necessidade de pronunciamento judicial constitutivo para o início da contagem do prazo prescricional, atribuindo às decisões de suspensão e arquivamento natureza meramente declaratória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, transcorrerem o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio prescricional, independentemente de decisão judicial formal, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e do Tema 566 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Primeira Seção.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001937-31.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS TANIZAKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 566), consoante id. 334948364.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 342421380, o Estado alega que “
execução fiscal em tela tramitou de forma usual, de modo que não decorreu o prazo de 1 ano de suspensão + 5 anos de arquivamento. Assim, não foi observado qualquer dos requisitos da Súmula 314 do STJ ou do art. 40 da LEF para se cogitar a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão, findo o qual começa a correr o prazo quinquenal)
.
”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, a fim de dar provimento ao apelo para reformar a r. Sentença de primeiro grau, para fins de que reconheça a não prescrição do crédito tributário.

Não houve contrarrazões, por ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001937-31.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS TANIZAKI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito com o montante de R$ 112.891,73 (cento e doze mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).

Tentada citação via A.R., essa restou infrutífera, fato do qual a parte Exequente tem ciência em 1-3-2016 (id. 328129890).

Logo, o marco interruptivo é
1-3-2016
. Após este marco, não há qualquer outro fato
capaz
de suspender, ou interromper a contagem.

Assim, a fase de arquivamento toma o lugar da suspensão em
1-3-2017
, e, por se tratar de crédito tributário, a prescrição se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos da última data mencionada, ou seja, em
1-3-2022
.

A Sentença só foi prolatada em
25-4-2025
(id. 329240351), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida
3 (três) anos
após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o lustro prescricional restou transcorrido, no caso, apesar das diligências realizadas pelo Poder Judiciário, sob a provocação das partes interessadas, não havendo que se falar em morosidade atribuível ao juízo, conforme ressaltado na decisão recorrida, acima transcrita.

Ademais, como bem salientado na decisão monocrática sob a minha lavra, é entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 566, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório, de modo que dispensáveis para o transcurso do lustro prescricional.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026